Tribunal: TJES
Processo: 5000757-07.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5000757-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. LEP.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO.

EMPRESA PROPONENTE PERTENCENTE À ESPOSA DO APENADO.
FISCALIZAÇÃO PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Embora a prestação de trabalho externo em empresa familiar, por si só, não impeça à concessão do benefício pretendido, o caso concreto deve ser analisado visando verificar a possibilidade de sua realização.

2. Nessa senda, verifica-se que o deferimento do trabalho externo é condicionado à fiscalização, assim incompatível com os fins da pena trabalho externo sob supervisão da esposa em empresa familiar com apenas um funcionário, como no caso dos presentes autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER
e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator
.

Vitória, ES, em ___ de ________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000757-07.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5000757-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. LEP.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO.

EMPRESA PROPONENTE PERTENCENTE À ESPOSA DO APENADO.
FISCALIZAÇÃO PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Embora a prestação de trabalho externo em empresa familiar, por si só, não impeça à concessão do benefício pretendido, o caso concreto deve ser analisado visando verificar a possibilidade de sua realização.

2. Nessa senda, verifica-se que o deferimento do trabalho externo é condicionado à fiscalização, assim incompatível com os fins da pena trabalho externo sob supervisão da esposa em empresa familiar com apenas um funcionário, como no caso dos presentes autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER
e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator
.

Vitória, ES, em 04 de maio de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5000757-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto
por
EVANDRO FERREIRA DE SOUZA
,
EVANDRO FERREIRA DE SOUZA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada
pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal de Colatina/ES

que, em síntese, indeferiu o pleito formulado para fins de trabalho externo do apenado na empresa “Prime Granitos e Mármores Eireli”.

Razões do agravo, requerendo a defesa
a reforma do referido
decisum,
alegando que não há óbice legal para o trabalho externo realizado pelo reeducando na empresa em que sua esposa é supervisora, sendo medida razoável o deferimento do pedido.

Contrarrazões apresentadas no evento ID 4159231, pelo
parquet,

pugnando pelo desprover do recurso.

Decisão pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
ID 4338855,
opinando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame.

Pois bem.

Afere-se dos autos que postula o Agravante pela concessão
de trabalho externo na empresa Prime Granitos e Mármores Eireli”.

Sobre o tema, importa ressaltar que, o
trabalho externo da pessoa que cumpre pena privativa de liberdade possui previsão no Código Penal e na Lei de Execução Penal, senão vejamos:

CP - Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semi-aberto. § 1º - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

§ 2º - O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior
.

LEP - Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. (Grifo nosso)

Conforme bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, a
lém do requisito objetivo de cumprimento do “quantum” da pena, é certo que o benefício deve ser deferido quando as condições pessoais do condenado permitem inferir que a concessão será apta a sua ressocialização e ao cumprimento dos devidos objetivos da pena.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMI-ABERTO. BENEFÍCIO DO TRABALHO EXTERNO. CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. - O trabalho do condenado é de suma relevância no processo de sua reeducação e ressocialização, elevando-se à condição de instrumento de afirmação de sua dignidade humana.- Admite-se o benefício do trabalho externo ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto, independentemente do cumprimento de 1/6 da pena, se a situação fática e as condições pessoais do sentenciado o favorecem e guardam sintonia com o princípio da razoabilidade. Precedentes. - Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 450.592/RS, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2002, DJ 04/08/2003, p. 463)

Na hipótese vertente, o agravante pretende laborar na empresa Prime Granitos e Mármores Eireli”. O relatório da visita técnica feita pela Direção da Unidade atestou que não é considerado medida recomendável pelos seguintes motivos, “in verbis”:

“
Desta forma, após a realização da visita, entendo que, em que pese a empresa aparentemente oferecer condições para a ressocialização do interno através da oferta de trabalho, a proposta de emprego não encontra respaldo nas exigências da Secretaria da Justiça, visto que para atender às normas para trabalho a empresa deve ajustar a jornada de trabalho para o máximo de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, e a existência de parentes do interno laborando no mesmo local pode comprometer a finalidade do benefício do trabalho externo previsto na Lei de Execução Penal e, ainda, prejudicar a correta fiscalização por parte da segurança da unidade prisional, razão pela qual SUGIRO o INDEFERIMENTO do pleito formulado pelo reeducando. (...)

Por fim, é certo que a fiscalização da atividade laborativa realizada com supervisão de familiar do apenado poderia restar prejudicada, podendo ensejar certas irregularidades para o correto cumprimento da medida, como a imprecisão dos horários efetivamente laborados. Nesse viés:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PROPONENTE PERTENCENTE À ESPOSA DO APENADO.
EMPRESA COM SOMENTE UM FUNCIONÁRIO.
FISCALIZAÇÃO PREJUDICADA.
FRAGILIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a prestação de trabalho externo em empresa familiar, por si só, não impeça à concessão do benefício pretendido, o caso concreto deve ser analisado visando verificar a possibilidade de sua realização. 2. No presente caso, a empresa é da esposa do apenado e a supervisão do trabalho será feita exclusivamente por ela, ressaltando-se que há somente mais um funcionário vinculado ao estabelecimento. Assim, as especificidades da conjuntura apresentada, explicitam prejuízo na fiscalização e controle do trabalho externo tanto pela administração penitenciária, quanto pela própria proponente, posto que, conforme destacado da decisão agravada, ela é esposa do sentenciado e não há vínculo profissional entre eles. 3. Em que pese não haver dúvidas de que o trabalho externo é bastante relevante para o processo de ressocialização, e, ainda, que serve como mecanismo de aferição da disciplina e senso de responsabilidade do apenado, no presente, as particularidades do caso fragilizam os objetivos do benefício, colocando em risco a função ressocializadora da pena, pois presentes circunstâncias que dificultam a fiscalização e avaliação do comportamento profissional do apenado e de suas atividade laborais. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; Rec 07242.76-87.2020.8.07.0000; Ac. 129.4531; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 22/10/2020; Publ. PJe 06/11/2020)

Nessa senda, verifica-se que o deferimento do trabalho externo é condicionado à fiscalização, assim incompatível com os fins da pena trabalho externo sob supervisão da esposa em empresa familiar com apenas um funcionário,
como no caso dos presentes autos
.

Assim, sem outras delongas, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)